Tribunal: TJSP
Processo: 2125872-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pretendida a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar alternativa ao cárcere – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Afastada a tese de violação de domicílio – Preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva – Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar – Presentes o

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pretendida a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar alternativa ao cárcere – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Afastada a tese de violação de domicílio – Preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva – Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar – Presentes o "fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis" – Apreendidas drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada, o que denota risco concreto de reiteração delitiva e torna a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública – Precedentes do C. STJ – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Sem amparo a alegação de desproporcionalidade ou falta de homogeneidade, pois a conclusão acerca da espécie e da quantidade de pena, bem como do regime inicial de cumprimento, depende de cognição exauriente, típica da sentença criminal e, portanto, inviável na estreita via do "habeas corpus" – Eventuais condições favoráveis do paciente não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva – Crise do "coronavírus" não é um passe livre para a libertação de todos os presos – Além da gravidade concreta dos fatos, inexiste prova de que o paciente integre o chamado "grupo de risco" – Ordem denegada.